Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726334-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATIA BRANDAO DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimada a promover o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias (id. 38166670), a impetrante colacionou aos autos guia de custas (id. 38413981 - p. 2) e comprovante de pagamento (id. 38413981 - p. 3). Contudo, constato divergência entre o código de barras da referida guia e do aludido comprovante de pagamento, inviabilizando a aferição do efetivo recolhimento das custas processuais. Desse modo, concedo à impetrante a derradeira oportunidade para promover o regular pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora